Tribunal: STF
Processo: HC 236925
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de TALISSON NASCIMENTO VAZ contra decisão que indeferiu a liminar no writ de origem.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado.



    Afirma que o fato ocorrido em 18/05/2023 também gerou o processo de n. 0715672-60.2022.8.07.0003, em que era imputado ao paciente o crime de homicídio tentado em virtude dos disparos de arma de fogo contra a viatura policial responsável pela abordagem ao veículo FORD KA, placa JHM – 7132/DF.



    No entanto, após investigação e instrução criminal nos autos do processo, ele foi impronunciado diante da ausência de indícios de autoria, pois não há provas de que seria o condutor do veículo naquele dia.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Constou da decisão que indeferiu a liminar no writ de origem (fls. 422/428):



    Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, que medidas alternativas seriam suficientes, que a decisão está desprovida de fundamentação idônea e que o paciente não apresenta risco para a ordem pública e aplicação da lei penal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal.



    DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA



    De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti)



    No presente caso já há denúncia oferecida, segundo a qual (ID 53522227 – p. 193): 



    ‘(...) No dia 18 de maio de 2022, por volta das 19h30, na via pública próxima ao Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 13, próximo ao Colégio CEF 30, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA, para difusão ilícita, 06 (seis) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 4.920g (quatro mil novecentos e vinte gramas).



    Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados por uma moradora do Condomínio Privê, Ceilândia/DF, a respeito de um homem em atitude suspeita no interior do veículo Ford/Ka, cor azul escuro, placa JHM-7132/DF, que estava estacionado próximo do citado local.



    A equipe policial, então, procedeu à abordagem do referido automóvel, ocasião em que o indivíduo que estava no carro efetuou um disparo de arma de fogo em direção à viatura. Os policiais revidaram o disparo e passaram a perseguir o veículo, que empreendeu fuga.



    Algum tempo depois, no entanto, o condutor do carro perdeu o controle da direção e colidiu o automóvel com um poste de iluminação, ocasião em que abandonou o veículo e efetuou mais dois tiros em direção à viatura policial, empreendendo fuga rumo a um matagal próximo ao local onde abandonou o veículo que trafegava.



    No interior do carro, os policiais militares encontraram uma mochila contendo 06 (seis) tijolos prensados de maconha, conforme discriminado acima, sendo ainda avistado grande quantidade de sangue próximo aos pedais do automóvel.



    Ato contínuo, agentes de polícia da 24ª DP compareceram ao lugar dos disparos, mas não localizaram cápsulas, nem locais de impacto, bem como nenhum outro vestígio que justificasse a solicitação de perícia para a cena delitiva, tendo sido o automóvel trazido para o pátio da referida unidade policial para coleta de resíduos deixados por seu condutor.



    Seguiu-se, então, com a realização de pesquisas na base de dados da PCDF, tendo sido constatado que o veículo Ford/Ka deixado no lugar do crime já havia sido objeto de duas denúncias contidas no sistema SCONDE da PCDF e era envolvido com o crime de tráfico de drogas, bem como que a pessoa de LORENA NASCIMENTO VAZ constava como sua proprietária formal.



    Inquirida perante a autoridade policial, LORENA declarou que havia alienado o mencionado automóvel para seu irmão, o ora denunciado TÁLISSON.



    Após a realização de exame papiloscópico, as impressões digitais do denunciado foram encontradas nos tabletes de maconha apreendidos dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa. Além disso, marcas digitais do denunciado foram verificadas numa folha de papel encontrada no porta-luvas do automóvel, bem como na face externa do capô e na face externa do vidro posterior esquerdo do carro.’



    A denúncia, somada à Apreensão e Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 53522227 – p. 93) e ao Laudo Papiloscópico que comprovam digital do paciente em uma embalagem em material de cor preta (com símbolo de cor preta/branca), que envolvia um tijolo de maconha, demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comissi delicti.



    Sobre a sentença de impronúncia, conquanto naquele feito não se tenha observado ainda indícios suficientes de autoria para o crime de tentativa de homicídio, não é o que se verifica no presente feito sobre o crime de tráfico. Nesse sentido, são os fundamentos da decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 53522225):



    ‘O Superior Tribunal de Justiça entende que ‘A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis’. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).



    Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quanto houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria.



    (...) Verifica-se, portanto, que a materialidade do crime se encontra devidamente demonstrada pela Ocorrência Policial nº 2.175/2022 – 24ª DP (ID 143236223), Auto de Apresentação e Apreensão nº 88/2022 (ID 143236230) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico nº 5188/2022 (ID 143236234), cuja conclusão apontou que os 06 tabletes apreendidos dentro do veículo Ford Ka, placa JHM 7132/DF, perfaziam a massa líquida de 4.920g do entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, em virtude da verificação da substância Tetraidrocanabinol – THC.



    Além disso, há robustos indícios de autoria do crime imputado ao requerente, bem como se faz presente o periculum libertatis.



    É que, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva de Talisson, apesar da fuga da pessoa que conduzia o veículo Ford Ka, placa JHM 7132/DF, o Laudo de Perícia Papiloscópica nº 36.651 (ID 149469722) apontou vestígios de impressão digital do acusado Talisson Nascimento Vaz no automóvel supracitado e na embalagem dos entorpecentes que nele foram encontrados, o que configura fortes indícios de sua autoria relativamente ao crime de tráfico de drogas.



    É imperioso ressaltar que o fato de o acusado ter sido impronunciado nos autos nº 0715672-60.2022.8.07.0003, em que fora denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, não prejudica ou sequer influencia no prosseguimento da ação penal que responde pelo delito de tráfico de drogas, tampouco fragiliza os indícios de autoria necessários à manutenção de sua prisão preventiva nestes autos.



    Não se pode olvidar que, na sentença de impronúncia do acusado nos nº 0715672-60.2022.8.07.0003, o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia expressamente fez consignar que ‘á fortes indícios acerca da presença do acusado no veículo Ford/KA, tanto que suas digitais foram identificadas no interior e no exterior do automóvel bem como nos tabletes de maconha, conforme informação pericial de ID 141311642; entretanto, com relação aos disparos de arma de fogo que ele teria efetuado contra os policiais ou contra a guarnição, os indícios existentes até então não são suficientes para submetê-lo ao Júri Popular.’ (ID 176438835 – Pág. 4).



    Em sendo assim, é evidente que, por se tratar de fatos diversos (a suposta tentativa de homicídio e o suposto tráfico de drogas), o fato de aquele Juízo ter entendido que não havia indícios suficientes de que foi Talisson quem efetuou os disparos de fogo contra os policiais não leva, automaticamente, à conclusão de Tallison não era o condutor do veículo apreendido, sobretudo quando, repisa-se, há laudo Perícia Papiloscópica atestando a presença de digitais de Tallison não só no veículo, como também na embalagem dos entorpecentes.



    Além disso, as circunstâncias indicativas da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria do crime de tráfico de drogas majorado, na forma do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, recomendam que se mantenha o seu encarceramento provisório, como forma garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Afinal, conforme assentado na decisão que decretou a sua prisão preventiva, para além da apreensão de quantidade superlativa de maconha (quase 5kg), o réu, ao que tudo indica, evadiu-se para evitar sua prisão em flagrante. Não fosse isso, registrou-se que Talisson possui uma condenação definitiva também pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 2012.01.1.104153- 4 – 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), o que denota reiteração delitiva.



    Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de TALISSON NASCIMENTO VAZ.’



    Como se nota, o encontro de digitais do paciente em embalagem contendo quantidade expressiva de entorpecente o coloca na cena do crime e é, em princípio, elemento robusto para denotar indícios de autoria.



    Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.



    DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis)



    Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos seguintes termos (ID 53522227 – p. 207):



    ‘Do pedido de prisão preventiva:



    Passo a analisar o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, em desfavor do denunciado TALISSON NASCIMENTO VAZ (ID 150962811 – Pág. 6 a 9).



    No que diz respeito a decretação da prisão preventiva do acusado, o seu deferimento pressupõe a observância dos requisitos legais descritos nos Artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal, nesta ordem.



    Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto- Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;



    Como se observa do corpo da denúncia ao denunciado é imputada a prática do crime de tráfico de drogas, na sua forma majorada, portanto, verifica-se ser cabível a decretação da prisão preventiva do denunciado, tendo em vista as penas previstas, no preceito secundário do Art. 33 da Lei nº 11.343/06, cujas penas mínima e máxima suplantam o limite autorizador estabelecido no inciso I, do Art. 313 do CPP, ou seja, 04 (quatro) anos.



    Constatado o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista os fatos atribuídos ao denunciado, passemos a analisar os elementos demonstrativos da necessidade de constrição cautelar preventiva da liberdade dele.



    Cediço se faz observar que, no ordenamento jurídico constitucional vigente, a regra é a liberdade, só havendo que se falar em decretação da prisão preventiva, desde que reste suficientemente demonstrada a necessidade de decretação da medida e consequente restrição de liberdade, inclusive, para isso, necessário se faz demonstrada o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o § 6º, do Art. 282 do CPP: [...].



    No caso dos autos, como se observa da denúncia ofertada pelo Ministério Público, os fatos, sob o ponto de vista abstrato, por si só, se mostram graves, em razão de ser equiparado a crime hediondo, conforme se observa do texto constitucional. Ocorre que, não obstante a gravidade em abstrato do crime, conforme demonstrado na sequência, resta demonstrada a gravidade em concreto dos fatos, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva.



    Conforme se depreende dos autos, vislumbro a existência do fumus comissi delicti, demonstrada pela apreensão de aproximadamente 5kg de maconha, que era transportada no veículo Ford Ka, placa JHM 7132/DF, conforme se verifica dos elementos de informações carreados no bojo do Inquérito Policial nº 381/2022 – 24ª DP; sendo que, apesar da fuga do acusado, o Laudo de Perícia Papiloscópica nº 36.651 (ID 149469722) apontou vestígios de impressão digital do acusado Talisson Nascimento Vaz no automóvel supracitado e na embalagem dos entorpecentes.



    No que se refere ao periculum libertatis, verifico que a segregação cautelar do denunciado é necessária para fins de se resguardar à ordem pública, dada a flagrante gravidade dos fatos, bem como garantir à aplicação da lei penal. Consta dos autos que o denunciado, ao ser abordado pela polícia, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à viatura da Polícia Militar, e empreendeu fuga. Iniciada perseguição, o acusado teria colidido o veículo em um poste de iluminação, abandonando-o, em seguida, e deflagrando mais dois disparos de arma de fogo em direção à viatura policial. Ao que tudo indica, o acusado evadiu-se para evitar sua prisão em flagrante, visto que no automóvel foi encontrado quase 5Kg de maconha, o que denota sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, além de transgredir a ordem pública.



    Observe-se que, no que diz respeito a necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal, imperioso se faz observar que, quando da abordagem da Polícia Militar, o acusado conseguiu empreender fuga, tendo inclusive efetuado disparos de arma de fogo em direção à viatura da polícia, garantindo, assim, a sua impunidade naquele momento. Dessa forma, diante do comportamento furtivo do denunciado, resta claramente evidenciado um risco a garantia da futura aplicação da lei penal; além dos disparos de arma de fogo demonstrarem transgressão à ordem pública. Não fosse isso, imperioso de faz observar que, não se pode considerar que a aplicação das disposições do Art. 366 do CPP, ou seja, a suspensão do processo e da prescrição se mostrem como suficientes para resguardar a tutela deste bem de natureza metajurídica, tendo em vista que pela natureza do crime e a expressiva obtenção de lucros expressivos, resta evidenciado que as pessoas envolvidas com a prática do tráfico de drogas, nas oportunidades em que são presas, quase sempre, são encontradas em situação de conforto e luxo, justamente por causa da reiteração da prática delitiva.



    Não fosse isso suficiente, verifico que o denunciado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas nos autos nº 2012.01.1.104153-4 – 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o que denota reiteração delitiva.



    Em sendo assim, por todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de TALISSON NASCIMENTO VAZ, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.’ N.g.



    O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente.



    No caso, observa-se que o paciente foi preso em razão de no seu veículo ter sido encontrado quase 5kg de maconha prensada, oportunidade em que teria disparado arma de fogo contra policiais e ainda empreendido fuga.



    Destaca-se dos autos, que os indícios de autoria, que os impetrantes questionam, estão fortemente sedimentados pelo Laudo Papiloscópico (ID 53522227 – p. 107) que comprova digital do paciente em uma das embalagens da droga, fato este que, em princípio, não sucumbe a prova produzida no sentido de que teria vendido o carro antes do crime para terceira pessoa, o que também deve ser analisado na origem.



    De igual sorte, nota-se que se trata de pessoa já condenada pelo crime de tráfico anteriormente e que estava cumprindo pena quando do cometimento de novo delito de igual espécie, o que denota o risco potencial para a ordem pública.



    Aliás, nota-se da Folha de Antecedentes Penais (ID 53522227 – p. 203) que o paciente ostenta anotações por porte ilegal de arma de fogo, roubo circunstanciado, tráfico de drogas e receptação, o que também demonstra que tem feito do crime um meio de vida, gerando temor na sociedade.



    Desde modo, tratando-se de paciente que, em tese, não encontra freios para continuar no crime, sua liberdade apresenta potencial perigo para a ordem pública e aplicação da lei penal, não devendo ser prestigiada.



    Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente.



    No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de suas digitais na embalagem da droga, sua extensa folha de antecedentes penais e o cometimento de novo crime quando estava em cumprimento de pena de crime anterior.



    Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.



    Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se indicando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    CONCLUSÃO



    Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5º, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado.



    Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a TALISSON NASCIMENTO VAZ, pois foi apontado que estaria transportando aproximadamente 5kg de maconha no automóvel apreendido e que, apesar da fuga, o Laudo de Perícia Papiloscópica nº 36.651 apontou vestígios de impressão digital do acusado no automóvel e na embalagem dos entorpecentes. Ademais, pontuou-se a anterior condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.



    Com efeito, ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 17; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “[...] liminarmente o afastamento da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem para que seja posto imediatamente em liberdade o Paciente TALISSON NASCIMENTO VAZ.



    No mérito, que se confirme a liminar, mantendo TALISSON NASCIMENTO VAZ em liberdade.



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoramento eletrônico que é bem aparelhado no DF, caso Vossa Excelência entenda necessário.



    Nesses termos, pede conhecimento do presente Habeas Corpus e a concessão da ordem.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator